Tribunal: TJSP
Processo: 1143498-31.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Incabível a requerida suspensão do processo. Exceção do contrato não cumprido reconhecida que já produziu efeitos definitivos quando acolhida, afastando a hipótese de prejudicialidade externa em função de providências voltadas à sua superação. Dúvida de cunho subjetivo quanto à

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Incabível a requerida suspensão do processo. Exceção do contrato não cumprido reconhecida que já produziu efeitos definitivos quando acolhida, afastando a hipótese de prejudicialidade externa em função de providências voltadas à sua superação. Dúvida de cunho subjetivo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios que, embora comporte maior detalhamento, não corresponde propriamente a vício de omissão do julgado. Mero inconformismo da parte embargante que não merece acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados.